Tribunal: TJSP
Processo: 4000833-49.2013.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000066694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4000833-49.2013.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, em que é embargante VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES, são
embargados OSMAR APARECIDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e
NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4000833-49.2013.8.26.0533/50000
EMBARGANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
V O T O No 41466
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra
acórdão que, por unanimidade, negou provimento apelo
e deu provimento ao recurso adesivo do autor. O réu
embargante alega julgamento “extra petita” quanto à
condenação da Visa ao pagamento de indenização e
premissa
equivocada
ao
considerá-la
instituição
financeira e administradora de cartões.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos de declaração não merecem guarida.
Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos autorizadores da
interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022 CPC. O julgado
colegiado não se ressente de omissão, contradição ou obscuridade a
serem aqui supridas, necessárias até mesmo para fins de prequestionamento
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados
de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma
Julgadora.
Não houve julgamento “extra petita” pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
embargante consta desde o início no polo passivo da demanda e
conforme exaustivamente fundamentado na sentença e no acórdão
embargado, mister reconhecer a solidariedade da embargante por
integrar a cadeia de prestadores/fornecedores de serviço (art. 7o, p. único;
art. 18, caput; art. 19, caput; no art. 25, § 1°; art. 28, § 3°; art. 34).
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o
aresto nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante
revela matéria que desafia recurso próprio, de caráter infringente,
inexistindo, pois, omissões, obscuridades ou contradições a serem
supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator